Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 e do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000. Tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) por limitarem o acesso da defesa do reclamante ao que se contém naqueles autos, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão.
    Narra a inicial que a Segunda Turma do STF julgou o supra referido agravo regimental, restabelecendo, por maioria de votos, a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, então relator, que concedia, ao ora reclamante, acesso aos elementos de prova que lhe dissessem respeito, já documentados nos autos de origem, ressalvadas eventuais diligências em curso ou pendentes de deliberação.
    Segundo o reclamante,
    “[...] no entanto, após receber ofício para dar cumprimento à decisão desta Egrégia Suprema Corte, o D. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba afirmou ter despachado nos autos do Acordo de Leniência ‘determinando a intimação do MPF e da Odebrecht para viabilizar o seu cumprimento’. 
    Diante de tal fato, a Defesa opôs embargos de declaração demonstrando a impossibilidade de o Juízo de piso condicionar o acesso do Peticionário aos autos de nº 5020175-34.2017.404.7000, onde está depositado o Acordo de Leniência da Odebrecht e depoimentos, documentos, perícias, dentre outras coisas - à ‘seleção’ do MPF e da própria Odebrecht ou, ainda, a limitar indevidamente o acesso do aqui Reclamante aos elementos de prova já documentados.
    Com efeito, nos citados embargos de declaração apresentados ao juízo de piso, demonstrou-se um dos aspectos centrais da discussão ocorrida nesta Suprema Corte no julgamento originário foi justamente sobre a impossibilidade de o aqui Reclamante ficar submetido a uma seleção de documentos feita pela acusação (MPF) ou pela empresa leniente.” (documento eletrônico 1, fls. 4-5). 
    Informa, também, que, de acordo com o consignado pelo Magistrado de primeiro grau, a prévia audiência do Ministério Público Federal e da Odebrecht configuraria uma “atitude cautelosa deste Juízo para bem cumprir a ordem proferida pela Egrégia Suprema Corte, nos exatos termos em que proferida”. Acrescenta que, da referida manifestação judicial, consta ainda o seguinte: 
    “[...] assim que haja manifestação do MPF e da Odebrecht nos autos de acordo de leniência nº 5020175-34.2017.404.7000, este Juízo irá franquear o acesso restrito às peças pertinentes daquele processo, nos termos da decisão proferida pelo Eg. STF” (documento eletrônico 9). 
    Na sequência, sustenta que o acesso, concedido por esta Suprema Corte, não pode ser condicionado à seleção prévia dos documentos pela acusação nem pela empresa leniente, visto tratar-se de matéria já discutida e superada no mencionado julgamento da Segunda Turma, realizado em 4/8/2020, após quase um ano e meio de debates travados apenas no âmbito da mais alta instância jurisdicional do País. 
    Depois, apontando que houve flagrante descumprimento da decisão do STF e da Súmula Vinculante 14, bem assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o reclamante pleiteou a concessão de medida liminar para que lhe fosse assegurado o acesso aos autos do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, sem as condicionantes impostas pelo Juízo reclamado, sustando-se, em consequência, o prazo para apresentação de alegações finais na Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, até o julgamento final da presente reclamação.
    Por entender presentes os requisitos previstos no art. 989, II, do Código de Processo Civil, deferi a medida cautelar para determinar ao Juízo de origem que liberasse, em 48 horas, ao autor o acesso aos dados constantes do Acordo de Leniência supracitado que a ele fizessem referência ou que lhe dissessem respeito, ressalvados aqueles que, fundamentadamente, pudessem comprometer eventuais diligências ainda em andamento, como também os que contemplassem informações exclusivamente referentes a terceiros. Determinei, outrossim, que o prazo para as alegações finais nos autos da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 não fosse iniciado até o julgamento do mérito da presente reclamação (documento eletrônico 24).
    O Juízo reclamado prestou informações, esclarecendo que os autos do mencionado Acordo de Leniência, até então, tramitavam sob sigilo nível 3, passando, após a decisão, para o nível 2, o que possibilitou o acesso da defesa do reclamante aos documentos. Informou, ainda, que permaneceram com sigilo nível 3 os seguintes documentos:
    “(i) evento 18, out3 e out4 - dizem respeito a declarações prestadas pelo aderente João Alberto Lovera em relação a investigações ainda em curso referentes exclusivamente a terceiros;
    (ii) eventos 36 e 38 - dizem respeito a declarações prestadas por aderente ao acordo em relação apenas a terceiros;
    (iii) evento 149 - diz respeito a informações prestadas por aderente ao acordo em relação apenas a terceiros;
    (iv) eventos 182, 183, 184 e 190 - dizem respeito a informações prestadas por aderente ao acordo em relação a investigações ainda em curso ou referentes exclusivamente a terceiros;
    (v) eventos 200, 202 e 211 - dizem respeito a informações prestadas por aderente ao acordo em relação apenas a terceiros;
    (vi) eventos 254 e 363 - pareceres do MPF no qual o órgão relaciona vários eventos do processo, fazendo resumo do que neles está contido, sendo que em alguns desses eventos foi ora preservado o sigilo.” (documento eletrônico 26).
    A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, em parecer assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 14. ACESSO A ELEMENTOS DO AUTOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Em atenção ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do STF, não é devido o acesso, pela defesa de investigado, a elementos relativos à celebração de acordo de leniência, bem como a provas referentes a investigações diversas, algumas ainda sob sigilo e com diligências em andamento. 2. Não foi demonstrada a necessidade do requerido acesso aos autos do processo em que homologado o acordo de leniência do grupo Odebrecht para o exercício do direito de defesa. - Parecer pela improcedência dos pedidos” (documento eletrônico 30). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinada a temática veiculada na inicial, destaco inicialmente que a reclamação constitucional perante esta Suprema Corte é cabível, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição, “para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões” (grifei). Idêntica é a dicção do art. 156, caput, do Regimento Interno desta Corte. O citado remédio processual pode ser empregado também para assegurar a “observância de enunciado de súmula vinculante” (grifei), assim como de julgado proferido em controle concentrado de constitucionalidade, a teor do art. 988, III, do Código de Processo Civil.
    É que “os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei). 
    Na hipótese sob exame, constato que a presente reclamação amolda-se perfeitamente aos requisitos formais inerentes a esta via de impugnação processual, em especial quanto à aderência estrita entre as decisões reclamadas e os comandos tidos por desrespeitados. Ademais, estão exauridos os recursos cabíveis perante a Justiça Federal de Curitiba, o que afasta o risco de a questão ser submetida a juízo per saltum, com inadmissível supressão das instâncias recursais competentes, as quais restariam desautorizadas em seu múnus funcional, que promana diretamente do Texto Constitucional.
    Para que não haja qualquer dúvida quanto ao cabimento desta ação, reproduzo, para fins de confronto, trechos relevantes de meu voto, que prevaleceu no julgamento da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, verbis:
    “No caso concreto, os discos rígidos contendo as cópias dos sistemas MyWebDay e Drousys foram disponibilizadas ao MPF nos autos do referido acordo de leniência, existindo sérios indícios de inidoneidade desse material, não apenas apontados em parecer técnico divergente produzido pela defesa (documento eletrônico 8), mas também constantes de outras elementos, como a Informação Técnica 30/2018, fornecida pela Polícia Federal, na qual se afirma que ‘foram identificadas não-conformidades em relação à integridade e autenticidade dos dados examinados no referido laudo’ (fl. 3 do documento eletrônico 15). 
    Não bastasse isso, também o Centro Brasileiro de Perícia – CBP (documento eletrônico 23) e o CCL Group (documento eletrônico 24), em seus respectivos pareceres técnicos, descrevem a existência de supostas inconsistências que podem ter resultado em quebra de fidedignidade. 
    Somente com o acesso aos autos em que se encontra o acordo de leniência será possível à defesa apurar em quais condições o material foi obtido pela Odebrecht, bem como o tempo em que o seu conteúdo permaneceu na posse desta, antes de ter sido entregue às autoridades competentes. 
    Neste contexto, havendo indícios concretos de violação da cadeia de custódia, afigura-se imperativo permitir que o reclamante tenha acesso aos elementos de prova já documentados nos autos 5020175- 34.2017.4.04.7000/PR, inclusive para melhor conhecimento, pela defesa, de todos os meios de prova empregados pela acusação, bem assim para esclarecer o montante dos valores ajustados a titulo de ressarcimento entre a Odebrecht e o MPF. 
    [...]
    Ora, tratando-se de imputação de responsabilidade criminal, não pode haver qualquer incerteza sobre a fidedignidade das provas que deram suporte à acusação, sob pena de graves prejuízos às garantias processuais do cidadão em juízo, abrigadas no texto constitucional. 
    [...]
    Isso posto, voto pelo conhecimento e provimento do agravo regimental, a fim de conceder ao reclamante acesso restrito aos elementos de prova já documentados nos autos de origem (5020175- 34.2017.4.04.7000/PR) que lhe digam respeito, ressalvadas eventuais diligências em curso ou em deliberação. 
    Consequentemente, deverá ser facultado à defesa o acesso aos sistemas vinculados à empresa Odebrecht, nos exatos moldes do verificado na ação penal 5021365-32.2017.404.7000/PR, confeccionando-se ata com a descrição minuciosa dos trabalhos levados a efeito para a realização de perícia. 
    Após o cumprimento dessas determinações, deverá ser reaberto o prazo para apresentação ou complementação das alegações finais das partes, no prazo de 5 dias, na forma do § 3º do art. 403 do Código de Processo Penal, de forma sucessiva, inclusive em relação aos réus colaboradores.” (grifei).
    A decisão supra transcrita não só encontra fundamento no art. 5º, LV, da Constituição, como também se acha amparada na Súmula Vinculante 14, que garante ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que, “já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, traduzindo conformação direta entre os atos questionados e os julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto.
    Por esses motivos, conheço da presente reclamação.
    Passando ao exame do mérito, anoto que, não obstante o comando emanado daquele julgado, o Juízo de piso determinou ao Parquet e à Odebrecht que especificassem, um a um, “quais as peças/eventos deste processo que consistem em elementos de prova já documentados e que digam respeito a Luiz Inácio Lula da Silva, ressalvadas eventuais diligências em curso ou em deliberação” (documento eletrônico 6, grifei). Assim procedendo, a toda a evidência, concretizou-se o alegado descumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, eis que o Juízo de origem antepôs obstáculos indevidos ao seu pronto e estrito cumprimento, como seria de rigor. 
    Com efeito, a decisão reclamada afrontou, de modo direto, o julgamento invocado como paradigma, uma vez que as únicas limitações impostas pela Segunda Turma do STF para o acesso, pelo reclamante, às peças que integram a Ação Penal e o Acordo de Leniência, dizem respeito a diligências ainda em andamento ou a dados exclusivamente relacionados a terceiros.
    Afigura-se evidente que não é possível condicionar o acesso do reclamante aos citados informes à prévia seleção destes pelas demais partes envolvidas, a saber, o MPF e a Odebrecht, cujos interesses, por óbvio, são claramente conflitantes com os da defesa. Tal proceder, quando menos, consubstancia manifesta ofensa ao princípio do devido processo legal (due process of law), que, em sua acepção material, abriga a noção do devido processo legal substantivo (substantive due process of law), ambos originários da tradição anglo-saxônica, este último correspondendo, em essência, a um processo justo (fair trial), o qual prestigia, dentre outros valores, o tratamento isonômico das partes, com destaque para paridade de armas (Waffengleicheit, segundo a doutrina alemã), conceito que norteou a edição da Súmula Vinculante 14. 
    Como é curial, não se mostra tolerável a utilização, em um litígio forense, de quaisquer ardis, artimanhas ou manobras com o fim de obter vantagens, seja pelo autor, seja pelo réu, pois, como afirma Rui Stocco, “a contenda em juízo deve desenvolver-se ao arrimo da ética e do primado da verdade, exigindo-se das partes [...] obediência aos princípios éticos da lealdade, da probidade e da boa-fé” (Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 80).
    Para além da observância de valores éticos pelos litigantes, o processo, como ensina Cândido Rangel Dinamarco, há de ser “justo e équo” (Instituições de direito processual civil. vol. II. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 24), configurando tal qualidade verdadeiro “princípio”, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, o qual
    “[...] possui âmbito de proteção alargado, que exige o fair trial não apenas dentre aqueles que fazem parte da relação processual, ou que atuam diretamente no processo, mas de todo aparato jurisdicional, o que abrange todos os sujeitos, instituições e órgãos, públicos e privados, que exercem, direta ou indiretamente, funções qualificadas constitucionalmente como essenciais à Justiça.” (AI 529.733-1/RS). 
    O processo justo caracteriza-se por um conjunto de práticas amplamente observado pelas nações civilizadas, que inclui, em especial, a obrigação imposta às partes de explicitar as provas que pretendem utilizar umas contra as outras, denominada na processualística anglo-saxã de full disclosure. Acerca da aplicação desse dever de transparência no campo penal, não só sob o prisma da lealdade processual, mas sobretudo enquanto garantia dos acusados, a Câmara dos Lordes do Reino Unido, quando ainda exercia a competência judicante hoje desempenhada pela Suprema Corte, exarou o didático e memorável pronunciamento, abaixo transcrito:  
    “Fairness ordinarily requires that any material held by the prosecution which weakens its case or strengthens that of the defendant, if not relied on as part of its formal case against the defendant, should be disclosed to the defence. Bitter experience has shown that miscarriages of justice may occur where such material is withheld from disclosure. The golden rule is that full disclosure of such material should be made.” (R v H [2004] UKHL 3; [2004] 2 Cr. App. R. 10, House of Lords, grifei).
    Não fosse isso, lembro, por adequado, que a própria Lei 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas) garante o direito de acesso às provas pela defesa, litteris:
    “Art. 7º O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.
    [...]
    § 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.” (grifei).
    Esta Suprema Corte, em hipótese semelhante à presente, no julgamento da Pet 5.700/DF, relatada pelo Ministro Celso de Mello, assim se manifestou:
    “O que não se revela constitucionalmente lícito, segundo entendo, é impedir que o interessado, qualquer interessado, tenha pleno acesso aos dados probatórios que, já documentados nos autos (porque a estes formalmente incorporados ou a eles regularmente apensados), veiculam informações que possam revelar-se úteis ao conhecimento da verdade real e à condução da defesa da pessoa investigada (como no caso) ou processada pelo Estado, ainda que o procedimento de persecução penal esteja submetido a regime de sigilo. O fato irrecusável, no exame da questão do acesso a procedimentos estatais em regime de sigilo – especialmente naqueles casos em que o Estado se vale do instituto da colaboração premiada –, é um só: o delatado – como assinala a doutrina (FREDERICO VALDEZ PEREIRA, ‘Delação Premiada – legitimidade e procedimento’, p. 124/125, item n. 4.2.3.1, 2013, Juruá) –, tem, constitucionalmente, o direito de confrontar, em sede processual, o colaborador ou delator em razão da prerrogativa do contraditório, assegurada, em juízo, a quem sofre imputação penal deduzida pelo Estado.” (grifei). 
    Em outro julgado paradigmático sobre o mesmo tema, desta feita focado especificamente na citada Lei 12.850/2013, esta Segunda Turma, na Rcl 24.116/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, expressou-se conforme segue:
    “Reclamação. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. ‘Operação Alba Branca’. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Existente. TJ/SP negou acesso à defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei no 12.850/13. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra o ‘amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa’, ressalvados os referentes a diligências em andamento. É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. A defesa do reclamante postulou ao Relator do processo o acesso aos atos de colaboração do investigado. 4. Direito de defesa violado. 5. Reclamação julgada procedente, confirmando a liminar deferida” (grifei). 
    A disciplina jurídica plasmada pelo STF quanto às colaborações premiadas, que tem como exemplo os julgados acima referidos, há de aplicar-se também aos acordos de leniência, porquanto ambos os institutos possuem características compartilháveis no tocante às premissas da justiça criminal de caráter negocial. Como a lógica da obtenção de provas e de seu sigilo - que só pode perdurar enquanto as negociações estiverem em curso – é idêntica em ambos os casos, não há como deixar de franquear à defesa, em favor do acusado, o acesso aos elementos já colhidos e encartados nos autos do acordo de leniência. 
    Os preceitos acima explicitados integram uma pauta de conduta, delineada nos incisos LIV e LV do art. 5º da Lei Maior, que deve ser escrupulosamente observada por todos os magistrados do País. Isso porque tais dispositivos configuram cláusulas pétreas, quer dizer, são inderrogáveis, porquanto asseguram àqueles que se defrontam com o Estado-juiz o direito fundamental ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, “com os meios e recursos a ela inerentes” (grifei), o que, por evidente, inclui o pleno e tempestivo acesso, pelos advogados do acusado, a todos os elementos de prova que possam ser usados contra ele ou que, porventura, tenham o condão de favorecê-lo, sem prejuízo da estrita observância de outras garantias constitucionais pertinentes.
    Nesse sentido, vale transcrever a advertência de Aury Lopes Jr., abaixo transcrita:
    "[...] há que se compreender que o respeito às garantias fundamentais não se confunde com impunidade, e jamais se defendeu isso. O processo penal é um caminho necessário para chegar-se, legitimamente, à pena. Daí por que somente se admite sua existência quando ao longo desse caminho forem rigorosamente observadas as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as regras do devido processo legal)." (Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, 17. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 136, grifei). 
    No mesmo diapasão, cito novamente o Ministro Celso de Mello que, no julgamento da ADC 43/DF, consignou o seguinte:
    "O dever de proteção das liberdades fundamentais dos réus, de qualquer réu, representa encargo constitucional de que este Supremo Tribunal Federal não pode demitir-se, mesmo que o clamor popular se manifeste contrariamente, sob pena de frustração de conquistas históricas que culminaram, após séculos de lutas e reivindicações do próprio povo, na consagração de que o processo penal traduz instrumento garantidor de que a reação do Estado à prática criminosa jamais poderá constituir reação instintiva, arbitrária, injusta ou irracional" (grifei).
    Como afirmei em sede cautelar, não se afigura cabível submeter a entrega dos elementos de prova já coligidos a uma espécie de escrutínio por parte do Ministério Público e de seus colaboradores, deixando à discrição destes aquilo que pode ou não ser conhecido pelo acusado. Em outras palavras, caso tal proceder fosse placitado, estar-se-ia transferindo para a acusação e os delatores a escolha dos dados e informações constantes da ação penal e respectivos anexos - integrantes da denúncia - aos quais os defensores do acusado podem ou não ter acesso. 
    Ademais, tratando-se de imputação de responsabilidade criminal, não pode haver qualquer incerteza sobre a fidedignidade dos elementos coligidos e empregados pela acusação, dentre eles, os sistemas periciados, que precisam necessariamente passar pelo escrutínio da defesa, sob pena de grave prejuízo às garantias processuais do acusado. Nessa mesma linha de entendimento, pontua Geraldo Prado o seguinte: 
    “[...] um dos aspectos mais delicados da aquisição de fontes de prova consiste em preservar a idoneidade de todo o trabalho que tende a ser realizado sigilosamente, em um ambiente de reserva que, se não for respeitado, compromete o conjunto de informações que eventualmente venham a ser obtidas dessa forma.” (Prova Penal e Sistema de Controles Epistêmicos. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 77, grifei). 
    Relembro que, nos autos da Reclamação 33.543/PR, invocada como um dos paradigmas para a solução deste feito, assentei que era preciso conceder à defesa amplo acesso às informações coletadas e encartadas nos autos, compreendendo, inclusive, documentos que, eventualmente, se encontrassem em expedientes conexos, ainda que envolvendo autoridades estrangeiras, desde que dissessem respeito aos investigados e pudessem valer como fundamento para acusação ou servir como prova de sua inocência.
    Aliás, justamente porque ainda podem existir outros expedientes úteis ou necessários ao pleno exercício de defesa do reclamante, conexos ou relacionados à Ação Penal ou ao Acordo de Leniência em questão, cujo acesso ainda não foi franqueado aos seus advogados, é que concedi a liminar de forma menos abrangente, deixando para analisar mais verticalmente o pedido formulado na inicial por ocasião do exame de mérito, ao entendimento de que o objeto desta reclamação, com o deferimento da medida acautelatória, não estaria totalmente exaurido.
    Como ressaltei na oportunidade, parecia-me que, àquela altura, seguramente, já não havia qualquer diligência em curso ou pendente de realização, eis que mais de um ano de averiguações fora consumido apenas no âmbito desta Suprema Corte. Constatei, ainda, que a investigação sobre o reclamante vinha se arrastando por um período de tempo ainda mais dilatado, sem contar aquele relativo à tramitação da própria Ação Penal. Por tal razão entendi, como continuo entendendo, que os elementos de prova amealhados pela acusação contra o reclamante, a esta altura, estão todos consolidados, particularmente aqueles coligidos no bojo do referido Acordo de Leniência.
    Ademais, mesmo que ainda houvesse diligências em andamento, bastaria ao Juízo de piso, diante de um pedido da defesa para acessá-las, requisitar informações atualizadas a respeito delas, as quais, se fosse o caso, poderiam ser prestadas em apartado para preservar o sigilo. E aqui vale sublinhar, por oportuno, que não é qualquer diligência em curso que tem o potencial de impedir a defesa de conhecê-la. O acesso só pode ser negado se ficar demonstrado que, tomando conhecimento dela, o requerente possa vir a frustrar o seu resultado útil. 
    Reafirmo, por derradeiro, que esta Segunda Turma, na espécie, emitiu uma determinação clara e inequívoca para que o Juízo de origem assegurasse ao reclamante amplo e incondicional acesso a todos os dados e informações que o incriminassem ou tivessem o potencial de incriminá-lo ou, ainda, pudessem, de qualquer forma, beneficiá-lo, excetuadas eventuais diligências em curso ou informações que envolvessem exclusivamente terceiros, ressalvas essas veiculadas como praxe por esta Suprema Corte em situações análogas.
    Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido para, confirmando a medida cautelar, determinar ao Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR que libere, incontinenti, o acesso da defesa aos elementos de prova e demais dados constantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000 que façam referência ao reclamante ou que lhe digam respeito, notadamente: (i) ao seu conteúdo e respectivos anexos; (ii) à troca de correspondência entre a “Força Tarefa da Lava Jato” e outros países que participaram, direta ou indiretamente, da avença, como, por exemplo, autoridades dos Estados Unidos da América e da Suíça; (iii) aos documentos e depoimentos relacionados aos sistemas da Odebrecht; (iv) às perícias da Odebrecht, da Polícia Federal, do MPF e realizadas por outros países que, de qualquer modo, participaram do ajuste; e (v) aos valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo, bem assim à alocação destes pelo MPF e por outros países, como também por outros órgãos, entidades e pessoas que nele tomaram parte. 
    O acesso a tais dados só poderá ser limitado - e desde que de forma motivada e pormenorizada - caso contemple informações tão somente referentes a terceiros ou que possam concretamente comprometer eventuais diligências em andamento.
    Reforço, ainda, que a presente decisão deve ser cumprida independentemente de prévia intimação ou manifestação do MPF, da Odebrecht ou de quem quer que tenha participado do referido Acordo de Leniência, sobretudo para impedir que venham a obstar ou dificultar o fornecimento dos elementos de prova cujo acesso o STF autorizou à defesa do reclamante.
    Por fim, após uma cognição exauriente dos autos, concluo que a determinação acima exarada deve estender-se a todos elementos probatórios e demais informações que se encontrem em expedientes conexos à Ação Penal e ao Acordo de Leniência acima referidos, digam eles respeito à Odebrecht ou a outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, ainda que envolvam autoridades estrangeiras, desde que tais dados tenham sido ou possam ser empregados pela acusação contra o reclamante ou tenham a aptidão de contribuir para a comprovação de sua inocência.
    O prazo para as alegações finais nos autos da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 somente deverá ter início após o cabal cumprimento desta decisão, ficando prejudicado, consequentemente, o pedido de declaração de nulidade dos atos praticados a partir do despacho judicial impugnado nesta reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator